Tribunal: TJES
Processo: 5026257-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026257-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA – PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGAÇÕES GENÉRICAS
–
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora exista a repetição dos argumentos tecidos em contestação, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença atacada. Preliminar rejeitada.

2.
A parte demandada/apelante sequer refuta a existência de atraso na obra, entretanto, alega que tal atraso se deu ante a ocorrência da pandemia de COVID-19.

3.
Por certo não se desconhece os problemas e entraves ocasionados pela citada pandemia, entretanto, tal como o juízo singular, me convenço no sentido de que as alegações genéricas tecidas pela apelante não possuem o condão de chancelar o atraso na entrega do bem.

4.
Comprovada a responsabilidade da requerida/apelante pelo atraso na entrega do bem imóvel, ao contrário do que sustenta, não há como ser pleiteada a retenção de parte do pagamento.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de resolução contratual ajuizada por
PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE e VALERIA DIAS BATISTA BONFIM,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para,
confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida,
decretar a resolução

da promessa de compra e venda firmada entre as partes e: a)
condenar

a ré a devolver às autoras o valor de R$ 16.210,14 (dezesseis mil duzentos e dez reais e quatorze centavos); b)
condenar

a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.242,02 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e dois centavos) a título de multa compensatória; c)

condenar

a ré

a restituir de forma simples a quantia de R$ 223,97 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) paga pelos autores a título de IPTU.

Aduz a apelante, em suma, que não houve atraso na entrega do imóvel, sendo que a pandemia de COVID-19 prejudicou a entrega do bem. Sustenta que deve ser reconhecida a possibilidade de retenção de dez por cento do valor até então pago, nos termos do art. 32-A, da Lei nº 6.766/79.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso – ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal – e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026257-71.2021.8.08.0024

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

APELADAS: PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE e VALERIA DIAS BATISTA BONFIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de resolução contratual ajuizada por
PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE e VALERIA DIAS BATISTA BONFIM,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para,
confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida,
decretar a resolução

da promessa de compra e venda firmada entre as partes e: a)
condenar

a ré a devolver às autoras o valor de R$ 16.210,14 (dezesseis mil duzentos e dez reais e quatorze centavos); b)
condenar

a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.242,02 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e dois centavos) a título de multa compensatória; c)

condenar

a ré

a restituir de forma simples a quantia de R$ 223,97 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) paga pelos autores a título de IPTU.

Aduz a apelante, em suma, que não houve atraso na entrega do imóvel, sendo que a pandemia de COVID-19 prejudicou a entrega do bem. Sustenta que deve ser reconhecida a possibilidade de retenção de dez por cento do valor até então pago, nos termos do art. 32-A, da Lei nº 6.766/79.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso – ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal – e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, refuto a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que embora exista a repetição dos argumentos tecidos em contestação, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença atacada.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 1. -
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Precedentes. STJ. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120367270, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

Destarte,
rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

Superado tal ponto, segundo entendimento do C. STJ,
“não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos”
(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

No instrumento tratado nestes autos, foi pactuado que a entrega do empreendimento imobiliário seria em 31 de dezembro de 2020. Em adição, foi pactuada cláusula de tolerância para o atraso de até seis (6) meses (id. 11453963). Destarte, a entrega do bem deveria ocorrer até a data de 31 de junho de 2021.

Registro que a parte demandada/apelante sequer refuta a existência de atraso na obra, entretanto, alega que tal atraso se deu ante a ocorrência da pandemia de COVID-19.

Por certo não se desconhece os problemas e entraves ocasionados pela citada pandemia, entretanto, tal como o juízo singular, me convenço no sentido de que as alegações genéricas tecidas pela apelante não possuem o condão de chancelar o atraso na entrega do bem.

Nesse sentido,
“além de não evidenciar a quantidade de dias que a execução da obra foi supostamente prejudicada em função dos fatos alegados, impedindo qualquer consideração nesse sentido, é preciso compreender que a própria cláusula contratual de prorrogação serve para resguardar a alienante ante a ocorrência de eventos dessa natureza, fixando tempo hábil para a promitente-vendedora contornar eventuais dificuldades que surjam na execução do empreendimento.”
(id. 6032212).

Assim também já decidiu a jurisprudência:

(...)
Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.
A data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra, há de ser a data da citação (AgInt no RESP 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). Quanto à inversão da cláusula penal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do RESP 1.631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos
artigos 189
e
927, ambos do Código Civil
, revelado, in casu, no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais. Assim, o valor da indenização deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT; AC 1021431-18.2022.8.11.0003; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 27/09/2023; DJMT 03/10/2023)

(...) 3.
Não há fortuito externo ou força maior decorrente do implemento das políticas de controle da pandemia provocada pela COVID 19, se a construção civil não sofreu paralisação, não havendo provas nos autos dos prejuízos à atividade
e, sobretudo, se o início da crise de saúde praticamente coincidiu com o prazo original de conclusão da obra, arrastando-se até além da propositura da demanda, anos após. 4. Em razão do inadimplemento da obrigação assumida de entrega do imóvel, a restituição dos valores ao consumidor deve dar-se de forma integral, assim como a incidência da cláusula penal prevista no contrato. (TJGO; AC 5134085-81.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; DJEGO 31/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do imóvel após o prazo de tolerância. Fato comprovado.
Alegação de atraso em virtude da pandemia de covid. Não acolhimento. Requerida não pode alegar tal motivo genericamente para se esquivar dos prazos inseridos no contrato.
Pedido danos materiais em razão de perda de pretensão de aluguel rejeitado. Mera expectativa de direito. Juros de obra. Dever da construtora em caso de mora na entrega do empreendimento. Restituição devida. Precedentes. Danos morais. Configuração. Atraso irrazoável na entrega do imóvel. Precedentes desta câmara. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJSE; AC 202200848800; Ac. 20314/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edson Ulisses de Melo; DJSE 18/07/2023)

Destarte, comprovada a responsabilidade da requerida/apelante pelo atraso na entrega do bem imóvel, ao contrário do que sustenta, não há como ser pleiteada a retenção de parte do pagamento, sendo este, inclusive o pacífico entendimento deste Sodalício:

(...) 3. -
A súmula 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 4. - Em caso de distrato sem culpa da promitente vendedora, não se verifica admissível a retenção de valores acima do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), e nessa toada mostra-se firme a jurisprudência desta Casa, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AC 0008567-90.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09-03-2020; DJES 17-03-2020). 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130019580, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (doze por cento) para 14% (quatorze por cento), mantendo a divisão feita em primeiro grau, ante a existência de sucumbência recíproca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)